Tribunal: TJDFT
Processo: 0715265-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715265-92.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CAMILA FORESTI LEMOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE DOLO PROCESSUAL, ERRO DE FATO, PROVA NOVA E VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, incisos III, V, VII e VIII, do CPC, visando à desconstituição de acórdão que julgou improcedente pedido de anulação de contratos bancários, alegadamente fraudulentos, celebrados sem anuência da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve dolo processual do banco ao omitir informações sobre investigação criminal em curso; (ii) averiguar se o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato ao desconsiderar a falha na prestação do serviço; (iii) examinar se houve manifesta violação aos arts. 6o, VI e VIII, e 14 do CDC, ao art. 5o, XXXII, da CRFB/1988 e à Súmula 479 do STJ; (iv) analisar se a sentença penal condenatória posterior constitui prova nova apta a ensejar a rescisão do julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O dolo processual, nos termos da jurisprudência, exige que a parte vencedora tenha praticado ato ardiloso para impedir a defesa da parte adversa ou influenciar o juízo decisório, o que não se verifica na hipótese dos autos. 4. O erro de fato que autoriza a rescisão exige a admissão de fato inexistente ou a desconsideração de fato efetivamente ocorrido, desde que não tenha sido objeto de controvérsia ou pronunciamento judicial, circunstâncias não evidenciadas no caso. 5. A violação manifesta de norma jurídica deve ser direta, evidente e teratológica, não sendo cabível ação rescisória quando a decisão rescindenda estiver fundada em interpretação juridicamente plausível. 6. A prova nova, para fins de rescisão do julgado, deve ser preexistente e desconhecida ou de utilização impossível à época da decisão rescindenda, o que não se aplica à sentença penal condenatória superveniente, que não se qualifica como prova nova nos termos do art. 966, VII, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ação rescisória conhecida e julgada improcedente. Tese de julgamento: 1. "Para configuração do dolo processual apto a autorizar a rescisão do julgado, é necessário demonstrar nexo de causalidade entre a conduta dolosa da parte vencedora e o resultado do processo." 2. "A configuração do erro de fato exige que o fato tenha sido ignorado ou erroneamente considerado inexistente pelo juízo rescindendo, sem que tenha sido objeto de controvérsia ou decisão." 3. "A violação manifesta de norma jurídica que justifica a ação rescisória deve ser evidente, direta e contrária à literalidade da norma aplicável ao caso." 4. "Prova nova, para fins de ação rescisória, deve ser preexistente e de uso impossível à época da decisão rescindenda, não se enquadrando sentença penal superveniente nessa definição." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966, III, V, VII e VIII; CDC, arts. 6o, VI e VIII, e 14; CRFB/1988, art. 5o, XXXII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AR no 5.376/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 26/11/2020; TJDFT, AR no 0729099-36.2022.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, DJe 01/03/2024. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que foram parcialmente acolhidos para “exclusivamente para sanar omissão quanto ao ponto “e” do voto condutor”. A parte recorrente aponta que o aresto vergastado violou os artigos 5o, 77, e 966, inciso VII, todos do Código de Processo Civil, e 6o, inciso VIII, do CDC, ao condicionar a caracterização da prova nova à data da sentença penal, requisito esse não exigido pela legislação. Afirma que os documentos da investigação criminal e o ofício de lavra do próprio banco recorrido, ao revelarem que a fraude só foi possível pela invasão aos sistemas da instituição financeira, que a recorrente foi uma entre dezenas de vítimas, e que o próprio banco admitiu a vulnerabilidade, são, sim, capazes de, por si sós, modificarem o julgamento original, que se baseou na premissa da culpa exclusiva da consumidora. Sustenta que a inversão do ônus da prova, por ser norma de ordem pública, prescinde de requerimento da parte, podendo ser decretada de ofício pelo julgador. Alega ofensa aos deveres da lealdade e boa-fé processual. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Nas contrarrazões, o recorrido requer a condenação da insurgente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, bem como, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS, inscrito em OAB/DF sob o no 30.987. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado, haja vista a concessão de gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 5o, 77, e 966, inciso VII, todos do Código de Processo Civil, e 6o, inciso VIII, do CDC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) do exame do Ofício enviado à PCDF em 23/10/2019 (ID 58026555), o BRB não parece ter assumido que os criminosos burlaram os seus sistemas, mas, sim, que eles desenvolveram ferramentas capazes de violar o “esquema de segurança implantado”, expressão que pode levar a conclusões diversas.(...) O acórdão rescindendo considerou expressamente que não houve falha na prestação do serviço pelo requerido ao entender que todos os atos fraudulentos contaram somente com a ação descuidada e inocente da cliente. (...) Importa ressaltar que a ação penal condenatória que traz os detalhes da operação fraudulenta com informações comprovadas e que poderiam interferir no julgado em comento, foi proferida após a prolação desse acórdão. Contundente, o entendimento do colegiado, quanto a inexistência de falha na prestação de serviço, de acordo com a análise das provas colacionadas aos autos, a `época do julgamento. No caso dos autos, verifica-se que a falha na prestação dos serviços do BRB foi alegada pela autora e negada pela instituição financeira ao longo da Ação Ordinária, tendo os julgadores de 1o e 2o Graus se manifestado a respeito. Constata-se, assim, que houve controvérsia sobre o ponto, o que não autoriza a rescisão do pronunciamento. (...) a pretensão da autoria de que sentença criminal condenatória trazida como prova nova, apta a modificar o julgamento da ação em comento para configurar a fraude ocorrida, não se sustenta. Como já disposto alhures, a sentença penal condenatória dos autos 0706129-10.2020.8.07.0001 (Id. 154946624- ACP) foi proferida em 30/06/2023, enquanto o trânsito em julgado do acórdão rescindendo ocorreu em 28/04/2020. Portanto, a sentença condenatória não é prova pré-existente ao trânsito em julgado do acórdão, o que impossibilita a sua definição como nova. Nesse sentido, não há prova nova que possa embasar a rescisão pretendida pela requerente.” (ID 71302846). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 76066857. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003